Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. No caso dos autos, foram consideradas todas as provas colacionadas aos autos para concluir ter havido culpa do embargante em relação ao acidente de trânsito em análise.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.